Tribunal: CARF
Processo: 16004.001115/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001115/2010-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.248 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Embargante
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada omissão no acórdão recorrido, acolhem-se os Embargos de
Declaração para que o vício apontado seja sanado.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Da mesma forma, a falta de interesse recursal impede o conhecimento do
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão 9202- 009.519, de 25/05/2021,
com efeitos infringentes, esclarecer que a definitividade do crédito tributário abrange apenas o
Debcad 37.293.975-9, integrar o julgado com a apreciação do apelo relativamente ao Debcad
37.293.976-7 e, nesse passo, não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, nesta
parte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001115/2010-00
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001115/2010-00

Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente o conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo sujeito passivo às fls.
488/497, por meio dos quais suscitara omissão, contradição e obscuridade em relação ao
acórdão de no 9202-009.519, prolatado na sessão plenária de 25/5/21, a seguir ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento de débitos configura desistência e renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, devendo-se
declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
Por meio do despacho de 12/8/21, os Embargos foram parcialmente admitidos
para que fosse apreciada a alegada omissão quanto a ter o colegiado deixado de “observar fatos e
documentos atinentes à desistência/renúncia parcial”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
O ponto em questão reside no alcance conferido pelo colegiado ao pedido de
parcelamento protocolizado pelo sujeito passivo nos autos do processo em testilha.
Isso porque, há nos autos 2 (dois) DEBCAD lavrados para cobrança das
contribuições sociais incidentes sobre Bolsas de Estudos destinadas aos empregados do
embargante, quais sejam: 37.293.975-9 (cota segurado) e 37.293.976-7 (terceiros).
Foram acostados aos autos recursos voluntários em relação a ambos os DEBCAD
(37.293.975-9 - fls. 328/339 e 37.293.976-7 – fls. 340/350).
O colegiado a quo, após negar provimento quanto ao mérito, deu parcial
provimento quanto à multa por descumprimento de obrigação principal para que “a multa
aplicada no Auto de Infração de Obrigação Principal, seja recalculada, considerando as
disposições do art. 35, II, da Lei no. 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.876/99, para o
período anterior à entrada em vigor da Medida Provisória no 449 de 2008, ou seja, até a
competência 11/2008”.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001115/2010-00

Em 30/10/16 foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para
que fosse reexaminada a matéria “Forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais
benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
Em função do petitório acostado às fls. 463, por meio do qual o sujeito passivo
manifestou-se pela desistência e pela renúncia de quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundem o presente processo administrativo, haja vista a intenção de aderir ao PERT, este
colegiado entendeu que referida manifestação teria se estendida a ambos os DEBCAD. Confira-
se excerto do voto condutor do acórdão embargado:
[...]
Antes de adentrarmos ao mérito do recurso, cumpre destacar que após ter tomado
ciência do acórdão recorrido, do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
bem assim do despacho que lhe dera seguimento, o sujeito passivo não apresentou
contrarrazões em relação a qualquer um dos lançamentos, limitando-se a acostar o
petitório de fl. 463, no qual, embora tenha trazido, no seu cabeçalho, apenas o no do
DEBCAD 37.293.975-9 entre parênteses, talvez por ter sido este o qual inaugurara o
processo à fl. 3, consignou expressamente que “...requerer a desistência e a renúncia
de quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem o presente processo
administrativo, haja vista a intenção da contribuinte de aderir ao Programa Especial
de Regularização Tributária ("PERT"), instituído pela Medida Provisória 783/2017”.
(destaquei)
Nesse sentido, tenho que o conteúdo da renúncia retro citada, sem que tenha havido
qualquer ressalva em seu corpo, no texto de sua declaração, acabou por abarcar ambos
os lançamentos, de forma a ensejar a aplicação do § 3o do artigo 78, anexo II ao Ricarf,
verbis
[...]
E, nesse sentido, deu-se provimento ao recurso da Fazenda Nacional para declarar
a definitividade do crédito tributário.
Ocorre que como bem pontuado no despacho que deu seguimento parcial aos
aclaratórios, a própria unidade de origem da RFB reconheceu remanescer o litígio em relação ao
DEBCAD 37.293.976-7, consoante se extrai do excerto a seguir:
Entretanto, observa-se que após a juntada da referida petição de desistência (fls. 463) e
antes da prolação do acórdão embargado, constam nestes autos o despacho proferido no
âmbito do CARF de fl. 465, em que se determinou o retorno do processo à Unidade de
origem “para análise e processamento da petição de desistência, com eventual retorno
ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência parcial”; os extratos
do Sistema de Cobrança – SICOB de fls. 467 e 468, em que há registro de inclusão em
parcelamento do Debcad no 37.293.975-9; e o despacho da Unidade de origem de fl.
469, que encaminha o processo ao CARF para julgamento do recurso especial da PGFN
relativo ao DEBCAD 37.293.976-7.
Como esses documentos têm relação com o pedido de renúncia do contribuinte,
entende-se, em princípio, que a alegada omissão não é manifestamente improcedente
neste caso, pois essas peças podem indicar a existência de ponto sobre o qual a Turma
deveria ter se pronunciado para definir se teria ou não ocorrido a definitividade do
crédito tributário também quanto ao Debcad no 37.293.976-7.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001115/2010-00

Nesse contexto, tenho que os aclaratórios devam ser acolhidos para que, sanando
a omissão apontada, seja analisado o recurso da União naquilo que toca ao DEBCAD
37.293.976-7, relativo a contribuições sociais devidas a terceiros.
Pois bem.
O lançamento foi consolidado em 20/9/2010 e abrangeu débitos do período de
02/2007 a 12/2008. A multa da competência de 12/2008 já foi lançada valendo-se da legislação
hoje vigente, é dizer, no percentual ordinário de 75%, forte no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Em relação às demais, utilizou-se do artigo 35, I, II e III da lei 8.212/91, na
redação vigente à época dos fatos geradores.
Como já dito, o colegiado recorrido, após afastar, para fins de aferição da multa
mais benigna, as disposições do artigo 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada ela MP no
449/20091, assentou que a sistemática a ser aplicada seria aquela já prevista à época dos fatos
geradores, sendo que, contudo, deveria se sujeitar ao limitador de 75% previsto na nova
sistemática, já que, a depender do caso, aquela multa poderia chegar ao patamar de 100%. Veja-
se o seguinte trecho do voto vencedor:
[...]
Ocorre que, após o ajuizamento da execução fiscal, a multa pelo atraso no recolhimento
de obrigação principal é majorada para 80% ou 100%, circunstância que torna a multa
de ofício (75%) menos ferina, operando-se, a partir de então, a retroatividade da lei mais
benéfica ao infrator, desde que não tenha havido sonegação, fraude ou conluio.
Assim, em relação aos fatos geradores ocorridos nas competências anteriores a
dezembro/2008, exclusive, considerando a necessidade de se observar o preceito
insculpido no art. 106, II, "c", do CTN concernente à retroatividade benigna, o novo
mecanismo de cálculo da penalidade pecuniária decorrente da mora do recolhimento de
obrigação principal formalizada mediante lançamento de ofício trazido pela MP n°
449/08 deverá operar como um limitador legal do quantum máximo a que a multa
poderá alcançar, in casu, 75%, mesmo que o crédito tributário seja objeto de ação de
execução fiscal. Nestas hipóteses, somente irá se operar o teto de 75% nos casos em que
não tenha havido sonegação, fraude ou conluio.
[...]
De sua vez, a União sustenta em seu recurso deve ser aplicado ao caso a
metodologia que se usou denominar “cesta de multas”, quando, ao final, o somatório das multas
(associadas) por descumprimento de obrigação acessória e por descumprimento de obrigação
principal deveria ser comparada com a de 75%, instituída pelo artigo 35-A da Lei 8.212/91, em
sua nova redação.
Para tanto, indicou o acórdão 206-01.782 com representativo da controvérsia a ser
dirimida por este Colegiado.

1 Como visto, a norma tributária encartada no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela MP no 449/2008,
c.c. art. 61 da Lei no 9.430/96 só se presta para punir o descumprimento de obrigação principal não formalizada
mediante lançamento de ofício.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001115/2010-00

Compulsando referido acórdão, é de se notar que lá tratou-se de multa por
descumprimento de obrigação acessória, 2 diferentemente do caso em tela, o que, por si só, já
seria um indicativo da dificuldade em se demonstrar o pretendido dissídio interpretativo.
E mais, considerando que a decisão recorrida afastou o comparativo da multa aqui
tratada com a aquela de 20% instituída na nova redação do artigo 35 da Lei 8.212/91, tenho que
qualquer paradigma apresentado nesse mesmo sentido não seria hábil a demonstrar a divergência
jurisprudencial pretendida.
Não bastasse, e sem levar em conta a pretensão de que fossem somadas as multas
aplicadas sob a sistemática anterior, o ponto é que a tese de que para aferição daquela mais
benéfica, dever-se-ia comparar a multa lançada com a de 75% parece-me rigorosamente no
mesmo sentido do que fora assentado pelo colegiado recorrido.
Em outras palavras: pretender fosse a multa anteriormente lançada comparada
com a nova de 75% equivale, ao meu ver, a manter o lançamento dessa mesma multa, que se
valeu da legislação vigente à época dos respectivos fatos geradores, limitando-a, contudo, a 75%,
tal como decidiu o colegiado recorrido.
Nesse sentido, seja pela ausência de similitude fática entre os julgados paradigma
e recorrido, o que impede a demonstração do dissídio jurisprudencial, seja em função da patente
falta de interesse recursal, tenho que o recurso da União não deve ser conhecido.
Anto o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e ACOLHER os Embargos
para, sanando o vício apontado no Acórdão 9202- 009.519, de 25/05/2021, com efeitos
infringentes, esclarecer que a definitividade do crédito tributário abrange apenas o Debcad
37.293.975-9, integrar o julgado com a apreciação do apelo relativamente ao Debcad
37.293.976-7 e, nesse passo, não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, nesta
parte.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

2 Trata o presente auto de infração, lavrado em desfavor do recorrente, originado em virtude do descumprimento do
art. 32, IV, 5° da Lei n° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/1999. Segundo a fiscalização previdenciária, o autuado não informou à previdência social por
meio da GFIP todos os fatos geradores de contribuições, em especial deixou de informar por segurado e por
competência, as remunerações recebidas por meio dos cartões de premiação da empresa Incentive House S/A.
A empresa deixou de informar em GFIP as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados à titulo de
cartão de premiação da empresa INCENTIVE HOUSE nos meses de 03/2004 a 03/2005, fl. 05.

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001115/2010-00

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital